Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-94.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FAMÍLIA SUBSTITUTA. ESTABILIZAÇÃO DO VÍNCULO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta por familiares paternos de criança 2023, contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda, formulado após acolhimento institucional da infante e sua posterior inserção em família substituta.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se os apelantes, familiares biológicos da criança, teriam direito à guarda, a despeito da destituição do poder familiar dos genitores, da ausência de vínculo afetivo com a infante e da atual situação de adaptação e estabilidade junto à família substituta habilitada.
III. Razões de decidir:
3. Afastada a alegação de cerceamento de defesa, pois a decisão que indeferiu nova produção de prova técnica fundamentou-se na suficiência do material já constante dos autos.
4. O princípio do melhor interesse da criança impõe que se valorize a estabilidade emocional, a continuidade de vínculos afetivos e a proteção integral. A infante encontra-se atualmente em família substituta regular, sob acompanhamento institucional, e plenamente inserida em ambiente que atende às suas necessidades. A modificação da guarda, nessas circunstâncias, implicaria risco real de desestabilização de seu desenvolvimento psicológico e afetivo.
IV. Dispositivo:
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.